Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703927-23.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA APELADO: ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS, JONALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Levi Veríssimo de Souza requer a devolução do prazo recursal, pois seu causídico sofreu um acidente e necessitou se ausentar das atividades laborais por sessenta (60) dias (id 35603410 a 35603412). Indefiro a devolução de prazo, haja vista que o apelante é representado por mais de um procurador (id 32495280). À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator